Tribunal: TJMT
Processo: 1038791-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038791-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - CNPJ: 09.477.789/0001-40 (APELADO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO DA SEGURADA – ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA/SEGURADA E A RÉ/SEGURADORA PREVENDO A QUITAÇÃO DAS ÚNICAS PENDÊNCIAS EM ABERTO NO NOME DA AUTORA PARA REATIVAÇÃO DO PLANO – POSTERIOR COBRANÇA PELA RÉ/SEGURADORA DE FATURA AFETA AO MESMO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DA FATURA ADIMPLIDA PELA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DUPLICIDADE DA COBRANÇA E DO PAGAMENTO DUPLICADO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação de que a autora/segurada pagou fatura emitida em duplicidade, referente ao mesmo período de competência do mês anterior, cuja dívida já havia sido faturada e adimplida, exsurge o dever da Seguradora do plano de saúde de efetivar o imediato ressarcimento do valor indevidamente pago.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Material e Dano Moral
”, ajuizada contra o apelante por MULTITEC ELEVADORES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante à restituição do valor de R$ 5.006,48, referente à fatura do mês de junho paga a mais em 15/08/2018, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, mas rejeitou o pleito de condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, condenado esta, porém, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 116557495).

A ré/apelante alega que, quando da realização da transação que compreendia as faturas questionadas, existiam débitos em aberto durante todo o período de prestação do plano, de modo que, bastava a parte realizar o pagamento das mensalidades em aberto para ter os serviços novamente disponibilizados. Nega tenha ocorrido “
qualquer pagamento em duplicidade ou crédito gerado por pagamento a maior
”, já que a transação envolveu as faturas em aberto referentes aos meses de fevereiro, março e maio de 2018, restando em aberto a fatura referente ao mês de junho/2018, e a própria parte apelada reconheceu o pagamento da fatura questionada, “
sendo o seu pagamento devido
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente, “
visto que a conduta da apelante foi praticada em conformidade com a legislação atinente à matéria e contrato entabulado entre as partes, portanto, no exercício regular de direito
” (cf. Id. no 116557505).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 116557509, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada MULTITEC ajuizou a presente demanda discorrendo que, em 16.05.2018, a prestação de serviços do plano de saúde (apólice no 424367) foi interrompida pela ré, devido ao inadimplemento da apelante da fatura do mês 02/2018, mas, que, em acordo celebrado com a ré/apelante na data de 27.07.2018, se propôs a pagar as faturas dos meses de fevereiro/2018 e junho/2018, no valor de R$ 10.674,79, e uma vez quitadas em 30.07.2018, os serviços foram reativados no mês 08/2018.

Sucedeu que, apesar de quitar a fatura de junho/2018 em 30.07.2018, por força do acordo realizado, a autora pagou fatura datada com vencimento em 15.08.2018, “pensando ser a fatura do mês 07/2018”, mas, na verdade, correspondia novamente à competência do mês 06/2018, o que se confirma pelo fato de que a fatura destacava, mediante aviso expresso, que a dívida “já estava quitada e não deveria ser paga”, mas, pela inobservância do aviso, a requerente procedeu novamente com o pagamento da fatura do mês 06/2018.

Em decorrência disso, a autora/apelada deixou de pagar a fatura do mês 07/2018, que originou novamente a suspensão dos serviços, descoberta apenas em 10/2018, “
quando um dos beneficiários do plano teve negativa no atendimento em consulta de pronto atendimento de seu filho
”; e, depois disso, ainda sobreveio o fato de que, em 21.01.2019, a autora pagou a fatura do mês 07/2018, “pensando ser referente à 01/2019”.

Assim, pleiteou fosse declarada a inexistência do débito, referente ao período de suspensão, dos meses 06/2018 e 07/2018, bem como a irregularidade da suspensão do plano sem prévia notificação, e por este fato, a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00; pediu, também, a restituição dobrada dos valores de R$ 5.256,11 e R$ 5.006,48, o primeiro referente ao pagamento datado de 30.07.2018, eis que a cobrança se deu no período de suspensão, e o segundo pelo pagamento da fatura duplicada do mês 06/2018, datado em 15.08.2018 (cf. Id. no

116553279 - Pág. 29/30).

A r. sentença apelada resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“
De acordo com o artigo 16, VII, da Lei 9.656/1998 (LPS), os planos de saúde podem ser contratados por meio de três regimes diferentes: individual/familiar; coletivo empresarial; ou coletivo por adesão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa 195/09, definiu que o plano empresarial é delimitado à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Nos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, portanto, a relação jurídica de direito material envolve uma operadora e uma pessoa jurídica que atua em favor de seus respectivos empregados.

A ANS também dispõe, no mesmo diploma legal citado acima, autorização para a operadora do plano de saúde suspender ou rescindir os contratos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

De maneira diferente, entretanto, a própria LPS reservou tratamento específico em relação aos planos individuais/familiares, sem qualquer ampliação para os planos de saúde contratados sob o regime coletivo, ao dispor a vedação da suspensão unilateral do contrato, conforme disposto no art. 13, II:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

No entanto, diante do fato de que grande parte dos planos de saúde coletivos é firmada por intermédio de pessoas jurídicas de pequeno e médio porte, situação que conserva a condição de hipossuficiência técnica e financeira frente às operadoras, a Exma. Ministra Nancy Andrighi, pondera este tema no REsp No 1.708.317:

(...)

Nessa medida, os contratos de assistência à saúde de grupos empresariais com menos de 30 beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais /familiares, apesar de serem coletivos. Em particular, a resilição, deve conter temperamentos, incidindo a legislação do consumidor a fim de coibir abusividades, porém primando também pela conservação contratual.

No presente caso, no qual a autora é pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo empresarial com 12 beneficiários, a controvérsia reside na legalidade do pagamento das faturas referentes aos meses de junho e julho de 2018 da apólice de seguro de saúde em questão, na pertinência da restituição em dobro do valor pago de forma supostamente indevida e na compensação por danos morais devido a suspensão do plano de saúde, sem notificação prévia, por inadimplemento.

Em análise dos documentos trazidos ao processo, nota-se que as partes firmam acordo de transação para reativação do plano de saúde em 27/07/2018 onde o autor se compromete a pagar o valor correspondente às faturas vencidas em 15/02/2018 e 15/06/2018, procedendo a liquidação destas faturas em 30/07/2018.

Ocorre que a parte autora pagou em 30/07/2018 fatura referente a junho/2018, no valor de R$ 5.256,11 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e onze centavos), por força de acordo firmado para reativação do plano de saúde e fatura no valor de R$ 5.006,48 (cinco mil e seis reais e quarenta e oito centavos), paga em 15/08/2018, pensando ser a fatura de julho/2018, mas que, na verdade, correspondia a boleto emitido referente a fatura do mês de junho/2018, porém com aviso de que já estava quitada e não deveria ser paga (Id. 19036757).

Desta forma, após pagar por duas vezes a fatura referente a junho/2018, deixou de pagar a fatura de julho/2018, fato que originou nova suspensão do plano de saúde, descoberta em outubro/2018 quando um dos beneficiários do plano teve negativa no atendimento em consulta de pronto atendimento de seu filho.

A fatura referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 5.006,48 (cinco mil e seis reais e quarenta e oito centavos), foi paga equivocadamente em 21/01/2019, pensando a autora ser esta referente a janeiro/2019.

Com efeito, a ré defende a inexistência de ilegalidade na cobrança das faturas mencionadas e na suspensão do contrato devido ao inadimplemento da contraprestação mensal de julho/2018.

Por previsão legal e contratual, assiste ao credor, diante do inadimplemento, após dado prazo, o direito de efetuar a suspensão do contrato, tal como ocorreu no primeiro momento, quando em junho/2018 o contrato foi suspenso,
com a devida notificação prévia
, e reativado após acordo firmado entre as partes. Por este motivo, é devido o pagamento da fatura referente ao mês de junho/2018, fruto de dívida expressamente reconhecida e pactuada em Termo de Transação para reativação do plano suspenso por motivo de inadimplemento.

De igual modo, frente ao inadimplemento da fatura referente a julho/2018, paga somente em 21/01/2019, é cabível suspensão do plano.
A obrigação do pagamento desta fatura também foi de comum acordo entre os contratantes, de acordo com o disposto na Cláusula Sétima do Termo de Transação firmado para reativação do plano
: Importante salientar que as faturas emitidas após a reativação da apólice deverão ser pagas, caso contrário a presente apólice será novamente cancelada.

A referida cláusula ampara a Cláusula 12.1.1 do contrato de aquisição de plano de saúde complementar coletivo empresarial firmado entre as partes, que estipula a não devolução de parcelas pagas durante o período de suspensão da cobertura contratada, além de ser uma garantia à seguradora ao manter a continuidade da apólice à empresa segurada, com as mesmas regras e direitos, mesmo após um período de suspensão contratual motivada.

Por outro lado, não assiste o mesmo entendimento em relação à fatura paga em 15/08/2018 referente ao mês de junho/2018, posto que resta evidente o equívoco da autora no pagamento desta fatura, que já constava como quitada de forma expressa no próprio boleto, mas que mesmo assim teve seu pagamento processado pela autora.

Porém, ainda que a autora tenha buscado esclarecer o pagamento equivocado, sem sucesso, não há como comprovar existência de má-fé por parte da ré a fim de justificar a devolução em dobro, uma vez que não houve sequer a cobrança, de fato, desta quantia
.

Acerca da nova suspensão do plano dada em outubro/2018, de acordo com o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.356/1998, inexiste causa legal a autorizar o cancelamento unilateral do contrato, uma vez que não restou comprovada nos autos a devida notificação da suspensão do plano de saúde após constatação da falta de pagamento da fatura de julho/2018.

Ressalta-se que a notificação prévia na forma estabelecida na lei não representa apenas uma formalidade, mas um dever decorrente da boa-fé contratual e de um dos seus corolários, o dever de cooperação.

Na mesma esteira, a resolução Normativa 195/2009 da ANS, recentemente alterada pela RN 455/2020, porém vigente à época dos fatos, estabelecia no art. 17, parágrafo único que os planos privados de assistência de saúde, coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos com prévia notificação da parte com antecedência mínima de 60 dias.

A seguradora ré colaciona aos autos comprovação da notificação de suspensão do contrato no período de junho e julho, mas deixa de comprovar a legal notificação de nova suspensão ocorrida no mês de outubro.
Cabe ressaltar ainda, que a autora veio a tomar conhecimento da suspensão por meio de um beneficiário, seu empregado, que teve uma atendimento médico recusado, além de que a esta época, pensava já ter pago o mês de julho quando, por engano, pagou pela segunda vez a mensalidade de junho/2018.

Frisa-se ainda, que a ré foi notificada do equívoco no pagamento e se prestou a verificar a possibilidade de cobrir a mensalidade em aberto de julho com o valor pago a maior referente a junho (Id. 19036757).

Na hipótese, ao considerar o conteúdo fático-probatório dos autos, com ênfase na confusão por parte da autora no não-pagamento da fatura de julho, na tentativa de esclarecer esse equívoco junto à ré e, sobretudo, na ausência de notificação da autora por parte da seguradora quanto à suspensão do contrato no mês de junho, resta comprovado ato ilícito da parte ré nesta segunda suspensão
.

Quanto à pretensão indenizatória à título de danos morais, como se verifica do relato da autora, não há no processo prova de que a suspensão do plano de saúde tenha acarretado incômodo suficiente a superar o limite da normalidade e atingir sua honra ou seu nome frente a seus colaboradores, beneficiários do plano de saúde, ou frente a sociedade.

A indenização por dano moral da pessoa jurídica somente só poderá ser deferida diante da demonstração de provas concretas que evidenciem que sua honra objetiva sofreu, de fato, graves danos, não se podendo presumir o dano moral sofrido por pessoa jurídica.

(...)

No caso em análise, cuida-se, portanto, de dissabor cotidiano, indevidamente experimentado, porém sem evidências capazes de causar afronta aos direitos de personalidade da empresa autora e gerar dano moral indenizável.

Nesta linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, confirmo a legalidade dos atos da seguradora ré em relação à cobrança das faturas referentes a junho e julho/2018 e acolho o pedido da autora para que haja devolução do valor pago em 15/08/2018 referentes ao mês de junho.

Forte nos fundamentos antes despendidos, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora na inicial, tão somente para
condenar
a ré a restituir a quantia de
R$ 5.006,48 (cinco mil e seis reais e quarenta e oito centavos)
, referente à fatura paga a mais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

No mais,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.”

Não há qualquer reparo a ser feito à forma e fundamentos do ato sentencial objurgado.

Conforme se extrai do “Termo de Transação” firmado entre autora e ré/apelante, a transação envolveu o pagamento das faturas vencidas em 15.02.2018 e 15.06.2018, senão vejamos,
in verbis:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – A DEVEDORA reconhece e confessa à CREDORA, por acordo e transação, em conformidade com o artigo 840 do Código Civil, o valor principal atualizado para julho de 2018, o montante de R$ 10.674,79 (dez mil, seiscentos e setenta e quadro reais e setenta e nove centavos), das faturas
vencidas em 15/02/2018 e 15/06/2018
, referentes à apólice de seguro saúde no 424367” (cf. Id. no 116553281 - Pág. 1).

Na “Cláusula Sexta” do aludido pacto ainda se reconheceu que estas respectivas faturas (02/2018 e 06/2018) eram as únicas pendências abertas em nome da autora MULTITEC:

“CLÁUSULA SEXTA – Uma vez liquidado o débito avençado neste termo,
fixa extinta toda a dívida da empresa estipulante, ora DEVEDORA, relativa à apólice de seguro SAÚDE no 424367
, ressaltando-se que APÓS O PAGAMENTO O PAGAMENTO SERÁ REATIVADO EM ATÉ 15 DIAS” (cf. Id. no 116553281 - Pág. 2).

Não obstante a ré Bradesco Saúde diga, agora, nas razões recursais, que “
a transação envolveu as faturas em aberto referentes aos meses de fevereiro, março e maio de 2018, restando em aberto a fatura referente ao mês de junho/201
8”, a arguição
não tem qualquer amparo probatório, não nos respectivos autos.

E
xtrai-se do e-mail enviado pelo preposto da ré/apelante à autora, na data de 26.06.2018 (cf. Id. no 116557479 - Pág. 6/7), que as faturas com vencimento datado em 15.02.2018 e 15.06.2018,
competem aos meses de fevereiro/2018 e junho/2018, isto é, ao período de 15.01.2018 a 15.02.2018 e 15.05.2018 a 15.06.2018, respectivamente.

Sendo assim, o faturamento do mês de junho/2018 (fatura venc. em 15.06.2018) foi quitado na data de 30.07.2018, quando efetivado o pagamento da fatura gerada pelo acordo celebrado entre as partes (cf. Id. no 116553281 - Pág. 4), e uma vez que a fatura emitida em 31.07.2018 pela ré/apelante é afeta ao mesmo período (15.06.2018 a 14.07.2018 - cf. Id. no 116557485 - Pág. 17) já faturado anteriormente, cuja dívida já havia sido adimplida pela autora, deve ser mantida a determinação de restituição do valor pago de forma duplicada.

Importante frisar que ainda que houvessem outras faturas inadimplidas pela autora/apelada quando formalizado o pacto (27.07.2018), os termos ali fixados expressam o contrário, na verdade, a “Cláusula Sexta” é cristalina e dá cabo à existência de qualquer outra pendência em aberto no nome da autora/Segurada, que não seja aquelas relativas ao mês de 02/2018 e 06/2018, objetos da avença.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022